Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709264-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP contra ato comissivo imputado ao Sr. PREGOEIRO DO PE No 90003/2025 DA SO/DF e o SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. Informa a impetrante, preliminarmente, que participou do pregão eletrônico conduzido por meio do sistema de registro de preços no 90003/2025 da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF, sendo que a empresa LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi inicialmente posicionada na primeira colocação para o Lote 4. Afirma que a empresa impetrante é a próxima colocada no certame e demonstrou a existência de fortes indícios de possível falsidade ideológica na CAT 0720200001185 apresentada pela litisconsorte passiva, que não foram suficientemente apuradas pelas autoridades coatoras. Diz que “no bojo do processo licitatório, a impetrante demonstrou a existência de fortes indícios de falsidade das informações contidas na CAT 0720200001185, inscrita junto ao CREA/DF. Caso se confirmem as suspeitas, isso constituiria em tese uma fraude à licitação, tornando a proposta da litisconsorte passiva inaceitável pela Administração, sem prejuízo das eventuais apurações administrativa e criminal do caso.” Aduz que “a CAT 0720200001185 aponta que a obra teria sido realizada entre 22/08/2019 a 30/06/2020, mas existem evidências fotográficas de que não houve a realização da obra atestada durante esse período.”, bem como que “a análise dos itens constantes do atestado que levou à emissão da Certidão de Acervo Técnico revela que a metragem dos serviços supostamente realizados pela LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA corresponde a mais do que o dobro da área efetiva do imóvel.” Sustenta a impetrante, em singela síntese, “em que pese ao interesse certamente partilhado pela SO/DF de atribuir o máximo de lisura à condução do processo licitatório analisado, a diligência empreendida pelo órgão foi evidentemente insuficiente para averiguar a veracidade da documentação e para rebater os graves indícios de falsidade que foram levantados sobre a Certidão de Acervo Técnico apresentado pela litisconsorte, e que podem conduzir à constatação do ilícito formal de frustração à licitação”, aduzindo que “os indícios foram suficientes para justificar uma diligência por parte do pregoeiro junto ao CREA/DF, no entanto a diligência só se mostrou apta a confirmar a veracidade formal do documento, não trazendo qualquer elemento quanto à veracidade material.” Aduzindo a presença dos requisitos legais, pugna, ao final, pela concessão de liminar visando sobrestar o Pregão Eletrônico por SRP n.o 90003/2025 em relação ao Lote 4. Em provimento definitivo, a concessão da segurança para que se determine “às autoridades coatoras que anulem o ato administrativo de habilitação da empresa litisconsorte, e todos os atos dele dependentes, inclusive eventual contrato ou ata formalizados, retornando o certame à fase anterior e prosseguindo à realização de nova diligência capaz de averiguar a realidade material das informações contidas na CAT0720200001185.” Custas ao ID 81941912. É o relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de liminar no mandado de segurança encontra amparo no art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, o qual autoriza a medida quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese vertente, e em um exame perfunctório dos argumentos expendidos pelo impetrante, considero inviável a concessão da medida “in limine” pleiteada. A empresa impetrante pretende afastar, liminarmente, a validade do Atestado de Acervo Técnico – CAT no 0720200001185, apresentado pela empresa LAN Empreendimentos e Construções Ltda. A matéria foi submetida ao crivo da administração pública, que proferiu decisão vazada nos seguintes termos, “in verbis”: “Trata-se de Pedido de Reconsideração interposto, tempestivamente, pela empresa TVA Construção Ltda. (CNPJ no 09.366.582/0001-07), no âmbito do Pregão Eletrônico no 90003/2025-SODF (170288104), instaurado sob o Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de infraestrutura cicloviária em diversas localidades do Distrito Federal, compreendendo demolições, pavimentação em concreto simples e asfáltico, paisagismo, serviços complementares, sinalização horizontal e vertical, conforme normas da ABNT, DNIT e demais especificações constantes do Termo de Referência (167802483). O Pedido de Reconsideração foi apresentado contra a Decisão no 4/2025-SODF/GAB (182644172), que julgou procedentes os recursos das empresas LA DART Indústria e Comércio Ltda. (Lote 1) e LAN Empreendimentos e Construções Ltda. (Lote 4), mantendo-as classificadas e habilitadas. A recorrente TVA Construção Ltda. alegou a existência de indícios de falsidade material no Atestado de Acervo Técnico – CAT no 0720200001185, apresentado pela empresa LAN Empreendimentos e Construções Ltda., requerendo a instauração de diligência para verificação de autenticidade, eventual inabilitação da concorrente e comunicação ao CREA-DF e ao Ministério Público, nos termos do art. 155, VIII, da Lei no 14.133/2021. A empresa LAN Empreendimentos e Construções Ltda. apresentou contrarrazões tempestivas (183979687), sustentando a regularidade de seus documentos e a autenticidade da CAT questionada. A matéria foi submetida à Comissão Interna de Apoio Técnico – CIAT, que, por meio do Despacho-SODF/SEGAE/SUAG/COLIC (183979838), solicitou ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – CREA-DF a verificação da autenticidade dos documentos questionados, notadamente quanto à Certidão de Acervo Técnico no 0720200001185 e à Certidão de Registro e Quitação da empresa LAN. Em resposta, o CREA-DF, por meio do Ofício no 185/2025-PRES, de 23 de outubro de 2025, informou que: "Após confrontar a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no 00007372/2025- INT, acostada às páginas 171 e 172 do documento encaminhado por essa Secretaria, com os registros oficiais constantes nos arquivos deste Conselho, não foram identificadas divergências quanto ao conteúdo da referida certidão. Quanto aos questionamentos relativos à Certidão de Acervo Técnico no 0720200001185, informamos que, ao compararmos os atestados contidos na referida CAT, apresentada pela empresa LAN Empreendimentos e Construções Ltda. no Pregão Eletrônico no 90003/2025 (páginas 44 a 46 do documento encaminhado por essa Secretaria), com o documento constante no arquivo deste Conselho, não foram verificadas inconsistências quanto aos dados qualitativos e quantitativos do Atestado de Capacidade Técnica. Dessa forma, conclui-se que os dados do Atestado de Capacidade Técnica constante da CAT no 0720200001185, emitida em nome do engenheiro Gustavo Sobral de Albuquerque, não apresentam indícios de adulteração." Em complemento, a CIAT emitiu o Relatório Técnico SODF/GAB/CPL/CIAT (186741536), concluindo que: A divergência de endereço identificada na Certidão de Registro e Quitação da LAN trata-se de erro formal sanável, sem reflexo sobre a qualificação técnica ou a exequibilidade da proposta; Não há elementos que indiquem falsificação ou irregularidade no acervo técnico apresentado. Assim, a Comissão manifestou-se pelo indeferimento do Pedido de Reconsideração. Em consonância com o parecer técnico, o Pregoeiro, no exercício da sua competência, julgou improcedente o Pedido de Reconsideração interposto pela TVA Construção Ltda., mantendo a empresa LAN Empreendimentos e Construções Ltda. classificada e habilitada no certame. DECISÃO Diante do exposto, considerando o conjunto probatório constante dos autos, os pareceres técnicos, e com fundamento no art. 165, §2o, da Lei no 14.133/2021, DECIDO: a) ratificar a decisão do Pregoeiro que julgou improcedente o Pedido de Reconsideração interposto pela empresa TVA Construção Ltda.; b) manter a empresa LAN Empreendimentos e Construções Ltda. classificada e habilitada no Pregão Eletrônico no 90003/2025-SODF; c) determinar o prosseguimento regular do certame, especialmente quanto às diligências de comprovação da exequibilidade das propostas, já determinadas na Decisão no 4/2025-SODF/GAB, condicionando a adjudicação e a contratação à sua conclusão satisfatória. VALTER CASIMIRO SILVEIRA - Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal” Em sede de mandado de segurança, a prova é necessariamente pré-constituída. Cabe ao impetrante provar, já com a inicial, a liquidez e certeza necessária para a impetração. A documentação que instrui a petição inicial não permite juízo de certeza acerca de eventual ilicitude praticada através de regular decisão proferida no âmbito daquela Secretaria. Com efeito, tratando-se de ato administrativo sob o qual milita presunção de legitimidade e legalidade, não é prudente suspender a sua eficácia em juízo de cognição sumária. À toda evidência, não restam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada que visa suspender, “ad cautelam”, a referido processo licitatório até o julgamento do mérito do presente “writ”. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e notifique-se a d. autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II, do art. 7o, da Lei no 12.016/2009. Por se tratar de litisconsórcio necessário, cite-se a empresa LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA para, querendo, ingressar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora